Tribunal: TJDFT
Processo: 0009051-02.2015.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0009051-02.2015.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMARO SERVIÇOS COMERCIAIS APELADO: DEBORA DO VALE SILVA, M DOS SANTOS SOUSA - ME Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Amaro Serviços Comerciais contra a sentença da Vara Cível do Guará que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de Debora do Vale Silva e M dos Santos Sousa - ME, extinguiu o processo com base no art. 485, VI do CPC (ID no 12861074). Nas razões recursais, a apelante não providenciou o preparo, mas pleiteou a concessão da gratuidade de justiça (ID no 12861079, pág. 1). Desse modo, foi intimada para apresentar documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência de renda. Em resposta, informou que não desenvolve qualquer atividade e não declara imposto de renda, diante da ausência de movimentação financeira (ID no 13887647). É o necessário. Decido. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Nesse sentido, a concessão do benefício da justiça gratuita não se resume numa benesse do Estado a todos que simplesmente a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. POBREZA JURÍDICA. DOCUMENTOS ANEXADOS. DENOTAM AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS LEGAIS. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. 1. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por conseguinte, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. 2. O atual CPC em seu art. 99, § 2o, é claro ao disciplinar que o pedido de concessão da justiça gratuita poderá ser indeferido, quando houver nos autos dados que contradigam as alegações da parte requerente, caso dos autos. 3. Agravo conhecido. Negado provimento.” (Acórdão n. 961167, 20160020251282AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2016, Publicado no DJE: 31/08/2016. Pág.: 153/168). [grifado na transcrição]. Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 30/1/2020, às 16h15]. No caso, foi oportunizada a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, conforme despacho de ID no 13038284. A apelante pleiteou a dilação do prazo para apresentar a documentação exigida, a qual foi deferida (ID no 13352291). Entretanto, em sua resposta, limitou-se a informar que não está desenvolvendo atividade e diante da ausência de movimentação financeira, não declara imposto de renda. Para embasar a assertiva de que inexiste movimentação bancária, a apelante juntou apenas uma cópia em que consta o período de movimentação e número da agência e da conta corrente (ID no 13887647). Esse único documento é insuficiente para comprovar que atualmente não tem condições de arcar com o preparo, sem prejuízo do regular desenvolvimento de suas atividades. Era ônus da apelante demonstrar, documentalmente, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, mas dele não se desincumbiu. Nesse sentido, confiro precedente deste Tribunal: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA INCAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ESSENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 1.2 - A presunção de veracidade disposta no art. 99, §3o, do CPC, aplica-se apenas às pessoas naturais. Logo, as pessoas jurídicas devem comprovar a alegação de hipossuficiência. Nessa senda, o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovara impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". [...] 3 - Agravo interno conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão n.1106071, 20160710167935APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2018, Publicado no DJE: 03/07/2018. Pág.: 433/447)” [grifado na transcrição]. Apesar de lhe ser oportunizada a juntada de documentos com a finalidade de corroborar a alegação de hipossuficiência financeira, a apelante não apresentou os extratos bancários, tampouco as declarações do imposto de renda, balanço patrimonial, declaração do seu contador ou outros elementos probatórios que evidenciassem que atualmente não pode arcar com as custas processuais. Por essas razões, indefiro o benefício da gratuidade de justiça e determino a intimação da apelante Amaro Serviços Comerciais para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, § 2o do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro